Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. LEI No 7.515/1986. PRAZO ÂNUO. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO No 20.910/1932. TERMO A QUO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
3. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, § 1o, do CPC/15).
4. O art. 85, § 4o, III, do CPC/15, estabelece expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.
5. Na hipótese dos autos, o pedido autoral foi liminarmente julgado improcedente, de modo que não houve condenação ou proveito econômico obtido com a demanda, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados com base no valor da causa, que, no caso concreto, foi modificado, de ofício, na instância a quo.
6. Nesse contexto, deve ser sanada a contradição constatada, com efeitos infringentes, a fim de condenar a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Réu Distrito Federal, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC/15, suspensa a exigibilidade, contudo, em razão da gratuidade de justiça a ela deferida na sentença.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.